Tribunal: STF
Processo: Rcl 61246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - FENAMP contra decisão monocrática que negou o ingresso da Embargante como amicus curiae na Reclamação em análise.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDoc. 98):



    “[...] a referida decisão apresenta nítida omissão sobre o ponto essencial uma vez que restou comprovada a relevância da matéria em acordo com a representatividade e finalidades da Federação. E, ainda, a decisão que indeferiu o ingresso da Federação como amicus curiae não foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual opõe-se os presentes aclaratórios, que merecem ser acolhidos, conforme se passa a expor. 



    [...]



    Como visto anteriormente, a decisão ora embargada foi nitidamente omissa posto que se restou comprovado o interesse temático da Federação na presente demanda, indo ao encontro das finalidades descritas no Estatuto da Federação embargante, razão pela qual deve ele ser admitido na condição de amicu curiae conforme fundamentos abaixo inseridos. 



    A Lei nº 13.105, de 2015, ampliou as possibilidades de intervenção de amicus curiae, e exige tão somente a relevância da matéria e a representatividade do postulante: 



    [...]



    Nesse sentido, quanto à relevância da matéria, observa-se o impacto do resultado da demanda aos substituídos, visto que a discussão abrange cômputo do tempo de serviço dos servidores substituídos e seus efeitos no que toca ao período excepcional. Logo, ao congregar os servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, encontra-se na admissão como amicus curiae a exclusiva possibilidade de defender os interesses da categoria e contribuir no deslinde democrático da demanda. 



    [...]



    No que se refere à representatividade da Federação, conforme o estatuto anexo aos autos, a Federação congrega os servidores dos Ministérios Públicos Estaduais em âmbito nacional, cabendo a ela a defesa de interesse ou direito coletivo da categoria ou, pelo menos, de interesse ou direito de parte de parte da mesma categoria, senão, de direitos individuais homogêneos dos associados, porque “decorrentes de origem comum”, o que autoriza a entidade a pleitear em seu nome, direito alheio, assim autorizado por lei (artigo 18 do Código de Processo Civil). 



    A atuação de entidades na condição de amicus curiae representa ‘fator de pluralização e de legitimação do debate constitucional’. Inclusive, esta é a jurisprudência desta Suprema Corte reforçando a pluralização do debate constitucional e a questão da legitimidade democrática: 



    [...]



    Diante disso, tendo em vista que a decisão proferida nesta Reclamação afetará imediatamente as condições de trabalho da categoria, é que se demonstra a relevância da matéria. Também, busca-se trazer a esta Corte informações a fim de auxiliar na resolução da matéria, ao encontro da jurisprudência acima em destaque (abertura procedimental objetivando a legitimidade democrática das decisões).” 



    Requer, ao final, “o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, sob pena de violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar os vícios apontados, a fim de garantir o ingresso da Federação-embargante no feito na condição de amicus curiae, nos termos da fundamentação”. 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser conhecidos, pela ausência de condições legais para o ingresso nos autos da embargante, na condição de amicus curiae.



    De plano, observa-se que o pedido de ingresso nos autos na especial função de amicus curiae deve observar, por óbvio, a finalidade do instituto, qual seja, influenciar o julgador na formação de seu convencimento.



    Assim, não obstante o Relator possa admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes, esta possibilidade não configura um direito subjetivo processual do interessado, notadamente nos casos de reclamação, em que já houve amplo debate no julgamento dos paradigmas apontados como violados.



    Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.012-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018)



    Além disso, o entendimento desta CORTE é iterativo no sentido da irrecorribilidade das decisões que deferem ou indeferem o pedido de ingresso na condição de amicus curiae:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental. Precedentes.



    2. Agravo Regimental não conhecido”. (ADI 6.399-AgR-segundo, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2021)



    Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente